Tribunal: TJBA
Processo: 8029206-90.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029206-90.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ELIS REGINA NUNES DOS REIS REUTER

Advogado(s)
:
YOHANA KAROLLYNE SANTOS MARQUES NOBRE

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. CASSI. CONTRATO DE AUTOGESTÃO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. TAXATIVIDADE MITIGADA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam à correção de omissão, obscuridade ou contradição existentes na decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito.

O acórdão embargado examinou todos os pontos essenciais da controvérsia, especialmente no que concerne à necessidade de custeio do tratamento indicado por prescrição médica, mesmo não incluído no rol da ANS.

A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.082, reconheceu a taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que preenchidos requisitos específicos, o que se verifica no presente caso.

Os contratos de autogestão, embora não submetidos integralmente à ANS, não estão isentos dos deveres contratuais gerais e da observância dos direitos fundamentais dos beneficiários.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8029206-90.2022.8.05.0080,
em que figuram, como Embargante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, e, como Embargado
, ELIS REGINA NUNES DOS REIS REUTER.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora